Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701549-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CANDIDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IRANEIDE CANDIDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal providencie imediatamente a transferência para leito de UTI que atenda às suas necessidades. Narra que em 10 de maio apresentou problemas respiratórios e edema em membros inferiores, sendo levado com urgência ao Hospital das Clínicas de Ceilândia por seus familiares, que acreditavam se tratar de um quadro leve. Acrescenta que após exames, foi constatada a gravidade do caso, com indicação de internação em UTI. Todavia, não possuem condições financeiras para arcar com os altos custos do tratamento, sendo necessária a transferência para a rede pública. Informa que o hospital realizou diversas tentativas de transferência para a rede pública, não obtendo êxito, razão pela qual pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para o leito de UTI seja imediata. No mérito, o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Embora o quadro clínico seja grave e tenha indicação de suporte de terapia intensiva, conforme laudo médico (ID 71611600 - Pág. 14 e 15), o agravante já se encontra sob cuidados médicos e a central de regulação restou intimada, em 10/05 às 21h59, acerca da necessidade do leito de UTI. No caso, há que se observar o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de risco imediato que justifique a concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito